Tribunal: TCU
Processo: 039.133/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3198/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Gildenes Bonfim dos Santos Laurindo: 1. Processo TC- Processo 039.133/2021-4 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Diniz Maria Nunes Nascimento (XXX.198.145-XX); Gildenes Bonfim dos Santos Laurindo (XXX.938.195-XX); Maria de Lourdes Pereira Mendes (XXX.269.825-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1.determinar ao Comando do Exército que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, a certidão de casamento da sra. Gildenes Bonfim dos Santos com o sr. Rocha Laurindo.